Tribunal: STF
Processo: ARE 1515715
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão (eDoc 58) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 80), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 85), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar entendimentos doutrinários, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 70, fls. 3-5):



    C) Repercussão geral



    9. Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A no CPC/1973, agora espelhado no art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    10. Sendo assim, a Recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal.



    11. Com efeito, é possível afirmar que conta como repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    12. No glossário do Supremo Tribunal Federal



    [...]



    13. José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa:



    [...]



    14. Conclui Cruz e Tucci:



    [...]



    15. É exatamente a situação do presente recurso, no qual, discute-se a LEGALIDADE e a AUTONOMIA da OAB em regular sua atuação administrativa, sem estar sujeita ao comando de nenhum órgão público, devendo apenas respeitar os limites legais, o que fez, não podendo sua atuação administrativa ser revista pelo judiciário fora das hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, o que, nitidamente, não é o caso desta demanda, uma vez que os atos da ora Recorrente foram legítimos. 



    16. Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente